Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.3. A questão referente à legitimidade ativa da embargada foi devidamente enfrentada no acórdão embargado. 3.1. O precedente apontado pelo embargante não é idêntico ao caso em deslinde, pois a embargada integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, que foi extinta, e por essa razão a credora passou a integrar os quadros da administração direta, como é elementar. 3.2. O art. 6o da Lei local no 2.294/1999 estabeleceu que o Distrito Federal sucederia a referida fundação em suas obrigações.4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.